Tribunal: TJSP
Processo: 1102071-30.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1102071-30.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ROBERTO SIMIONI NETO, THOMAS TANIGUCHI SIMIONI e
THIAGO TANIGUCHI SIMIONI, é embargado ITAÚ UNIBANCO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102071-30.2018.8.26.0100/50000 - cs
2
VOTO No 37.932
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1102071-30.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTES.: ROBERTO SIMIONI NETO, THOMAS TANIGUCHI SIMIONI,
THIAGO TANIGUCHI SIMIONI
EMBGDO.: BANCO ITAÚ S/A
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelos autores em face do v. aresto de fls.
480/488, que negou provimento ao recurso interposto pelos requerentes
e acolheu, em parte, o interposto pelo réu em ação cominatória cumulada
com indenizatória fundada em previdência privada.
Sustentam os embargantes, em
breve síntese e com fins de prequestionamento, que há vícios de
contradição e obscuridade no julgado. Alegam que não foi enfrentada a
questão referente à necessidade de retirada de limitação do valor da
multa diária, posto que esta não deve ser limitada temporalmente,
incidindo até o efetivo cumprimento da obrigação. Mencionam a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e insistem
que a conduta abusiva perpetrada pelo banco gerou o dever de indenizar
pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102071-30.2018.8.26.0100/50000 - cs
3
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.
Em que pese a insistência dos
embargantes, as questões relevantes ao deslinde do feito foram
expressamente enfrentadas, ficando explicitado que: “Considera-se que a
frustração e indignação vivenciadas pelo acionante Roberto, mesmo à luz da
teoria do desvio produtivo do consumidor, configuram mero aborrecimento,
que não se confunde com aflição de espírito cuja intensidade é de tal monta a
ponto de caracterizar dano moral, sendo oportuno deixar assentado que o
critério de aferição dessa espécie de prejuízo possui como modelo padrão o
senso comum do homem médio.”, fls. 487.
No mais, consignou-se que a
multa, fixada em R$ 500,00 por dia, com teto inicial de R$ 50.000,00,
mostra-se condizente com as características da obrigação e que, sem ser
excessivo nem inexpressivo, atende aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade. A retirada do teto máximo (o que, obviamente, se
confunde com pedido de majoração), nesse momento processual, não se
mostra plausível.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102071-30.2018.8.26.0100/50000 - cs
4
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento
de todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do
que vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP,
rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102071-30.2018.8.26.0100/50000 - cs
5
constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já
estivesse aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator